Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700213-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAGUIA MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido objeto do presente Agravo de Instrumento. I. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito